Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-60.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO (ART. 157, CAPUT. DO CP). ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. IMPUTAÇÃO LEGAL. CORREÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SIMULAR PORTAR ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. TEORIA AMOTIO OU APPREHEENSIO. MERA INVERSÃO DA POSSE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo erro material constante na sentença consistente em equívoco quanto à capitulação legal dos fatos atribuídos ao réu, não há impedimento legal para que se proceda a sua correção, notadamente, quando não há prejuízo à defesa do acusado.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo, a manutenção do édito condenatório é a medida cabível.
3. A conduta do réu em simular portar arma de fogo é circunstância elementar do crime de roubo, servindo para configurar a grave ameaça, de maneira que não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime de furto.
4. Segundo a teoria da amotio ou da appreheensio, o crime de roubo consuma-se com a mera inversão da posse, após cessada a violência ou a grave ameaça, não sendo necessário, portanto, que o bem subtraído tenha permanecido na posse mansa e pacífica do agente ou tenha saído da esfera de vigilância da vítima.
5. Recurso defensivo conhecido e improvido. Recurso ministerial conhecido e provido